Tribunal: TJMT
Processo: 0002522-55.2012.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002522-55.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CHARME PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 05.807.496/0001-23 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI - CPF: 018.890.531-63 (ADVOGADO), UNIVERSAL BEAUTY COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 07.997.498/0001-58 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL), S.A. - CNPJ: 33.884.941/0001-94 (APELADO), BRUNO ALVES DE JESUS - CPF: 042.853.719-79 (ADVOGADO), BRUNA BONATTO MANICA - CPF: 043.943.199-94 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE BONATTO - CPF: 021.651.219-06 (ADVOGADO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), MANUEL MAGNO ALVES - CPF: 206.100.688-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CHARME PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 05.807.496/0001-23 (APELADO), PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI - CPF: 018.890.531-63 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL), S.A. - CNPJ: 33.884.941/0001-94 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BRUNA BONATTO MANICA - CPF: 043.943.199-94 (ADVOGADO), BRUNO ALVES DE JESUS - CPF: 042.853.719-79 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE BONATTO - CPF: 021.651.219-06 (ADVOGADO), MANUEL MAGNO ALVES - CPF: 206.100.688-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), UNIVERSAL BEAUTY COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 07.997.498/0001-58 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 0002522-55.2012.8.11.0015

APELANTE: BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL), S.A.

APELADO: UNIVERSAL BEAUTY COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

APELADO: CHARME PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA –NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ENCONTRA-SE EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO NA FORMA DO ARTIGO 18, “A”, DA LEI No 6.024/74 – DESCABIMENTO – INAPLICABILIDADE PARA HIPÓTESE DE AÇÃO DE CONHECIMENTO – INSTAURAÇÃO DE CONCURSO DE CREDORES – IMPOSSIBILIDADE ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – PROTESTO INDEVIDO – DUPLICATAS SIMULADAS – ENDOSSO TRANSLATIVO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A suspensão do feito até o final do processo de liquidação extrajudicial

prevista no artigo 18, “a”, da
Lei no 6.024/74
não alcança as ações de conhecimento, em que ainda se busca o provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito, pois nesta hipótese não há risco de constrição judicial de bens da massa.

De igual forma, não prospera a pretensão recursal de instauração de concurso de credores, uma vez que somente após a constituição do título executivo judicial é que se irá falar-se em concurso de credores e ordem de preferência dos créditos.

Diante do endosso translativo, a instituição financeira, ao apresentar para protesto documento que não se revestia das características formais de título de crédito (duplicatas simuladas), deve responder em face do autor solidariamente com o mandante, razão pela qual há de ser mantida a sentença que condenou o apelante à reparação de danos.

O protesto ou a inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas passíveis de indenização por danos morais.

Há de ser mantido o valor da indenização por danos morais se fixados em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL), S.A.
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Pretensão Indenizatória
ajuizada por
CHARME PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA
em face do apelante e de
UNIVERSAL BEAUTY COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a)

Declarar a inexistência das dívidas, derivadas dos títulos de crédito que originaram os apontamentos dos protestos;

b)

Declarar o cancelamento/sustação dos protestos decorrentes das dívidas discriminadas na petição inicial;

c)

Condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir do arbitramento, bem como acrescido de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual;

d)

Condenar as demandadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da demanda
.

Sustenta o apelante a inexistência de ato ilícito, uma vez que exigiu a apresentação de documentos como nota fiscal e comprovante de recebimento de mercadoria referente às duplicatas emitidas, mesmo não sendo obrigatória tal providência, para realização do negócio com a co-requerida UNIVERSAL BEATY.

Defende a instauração de concurso de credores, por se encontrar em liquidação originária, a fim de que sejam observadas as preferências legalmente estabelecidas em lei, bem como a suspensão do presente feito até o final do processo de liquidação, por força da aplicação analógica do artigo 18, “a” da Lei no 6.024/74.

No mais, insurge-se quanto à condenação em indenização por danos morais, pleiteando a sua exclusão ou, subsidiariamente, redução, assim como para que o ônus de sucumbência seja arcado na sua totalidade pela co-demandada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento da apelada UNIVERSAL BEATY (ID 129449238).

Sem contrarrazões pela autora.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da peça inicial que a autora, ora apelada, visando abrir uma filial em Guajará Mirim/RO, estava negociando a compra de produtos fornecidos pela primeira requerida, empresa UNIVERSAL. Contudo, como o projeto não se concretizou, desautorizou qualquer compra, não tendo recebido, via de consequência, nenhum produto.

Ocorre que a primeira requerida (UNIVERSAL BEAUTY COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA), emitiu duplicatas simuladas, como se de fato tivesse ocorrido a compra e venda, conforme relação abaixo:

No 2044-1 – valor R$ 6.722,40 – vencimento: 04/10/2011;

No 2044-2 – valor R$ 6.722,40 – vencimento: 10/10/2011;

No 2044-3 – valor R$ 6.722,40 – vencimento: 14/10/2011;

No 2044-4 – valor R$ 6.722,40 – vencimento: 19/10/2011;

No 2044-5 – valor R$ 6.722,40 – vencimento: 24/10/2011;

No 2044-6 – valor R$ 6.722,40 – vencimento: 31/10/2011;

No 2044-7 – valor R$ 6.722,40 – vencimento: 03/11/2011;

No 2044-8 – valor R$ 6.722,40 – vencimento: 14/11/2011;

No 2044-9 – valor R$ 6.722,40 – vencimento: 04/11/2011;

No 2044-10 – valor R$ 6.722,40 – vencimento: 18/11/2011;

Ao tomar conhecimento do fato, a autora solicitou o cancelamento dos títulos e a baixa da dívida inexistente.

Por sua vez, a primeira requerida, sob a alegação de estar passando por dificuldades financeiras, solicitou à demandante que autorizasse a prorrogação do vencimento dos títulos para que tivesse tempo para organizar o seu caixa.

Contudo, os títulos de crédito nos 2044-6, 2044-7, 2044-9 e 2044-10 foram protestados.

Após diversos telefonemas e emails trocados com a empresa em questão, mesmo esta garantindo que tudo seria resolvido e nada seria cobrado da recorrida, as duplicatas simuladas/falsas foram protestadas, razão pela qual a presente ação fora ajuizada.

Pois bem.

Sob a alegação de que se encontra em liquidação extrajudicial, o banco apelante defende a instauração de credores e suspensão do processo na forma do artigo 18, “a”, da
Lei no 6.024/74.

Dispõe o referido dispositivo:

“
Art . 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:

a) suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação
;”

Consoante se observa, a suspensão prevista no mencioando artigo visa preservar os interesses da massa, evitando o esvaziamento de seu acervo patrimonial, bem como assegurando que seja respeitada a ordem de preferência no recebimento do crédito.

Ocorre que, segundo entendimento o STJ, sua interpretação não deve ser feita de forma literal, mas sim com temperamento, não incidindo nas hipóteses em que o credor ainda busca obter uma declaração judicial a respeito do seu crédito e, consequentemente, a formação do título executivo, que, então, será passível de habilitação no processo de liquidação.

Com isso, o dispositivo legal em exame não pode ser interpretado de forma a impedir que a parte interessada busque judicialmente a constituição do seu pretendido crédito, até porque o provimento judicial na ação de conhecimento não terá a capacidade de resultar em qualquer redução do acervo patrimonial da massa objeto de liquidação.

Assim, a suspensão prevista no referido dispositivo não alcança as ações de conhecimento, em que ainda se busca o provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito, pois nesta hipótese não há risco de constrição judicial de bens da massa.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AJUIZAMENTO APÓS O DECRETO DE LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 18, "A", DA LEI N. 6.024/1974.

1. A exegese do art. 18, "a", da Lei n. 6.024/1974 induz a que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial e o veto à propositura de novas demandas após o decreto de liquidação não alcançam as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito. Isso porque, em tais hipóteses, inexiste risco de qualquer ato de constrição judicial de bens da massa.

2. Recurso especial conhecido e provido
.” (STJ - REsp n. 1.298.237/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 25/5/2015.)

Logo, sem razão o apelante quanto ao pedido de suspensão da ação até resolução final do processo de liquidação extrajudicial do banco.

De igual forma, não prospera a pretensão recursal de instauração de concurso de credores, pois conforme acima exposto, trata-se de ação de conhecimento, de modo que somente após a constituição do título executivo judicial é que se irá falar-se em concurso de credores e ordem de preferência dos créditos.

De outro lado,
sustenta o apelante a inexistência de ato ilícito, uma vez que teria exigido a apresentação de documentos como nota fiscal e comprovante de recebimento de mercadoria referente às duplicatas emitidas, mesmo não sendo obrigatória tal providência, para realização do negócio com a co-requerida UNIVERSAL BEATY.

Primeiramente, cumpre esclarecer que na transferência dos títulos de créditos por meio de endosso translativo (em que há a transferência plena de todos os direitos incorporados no título de crédito ao endossatário, o qual passa a atuar como titular do crédito), deve o endossatário responder pelos danos que eventualmente causar em decorrência de protesto indevido, nos termos da Súmula 475 do STJ: “
Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas
.”

No caso, não há controvérsia quanto ao fato de que as duplicatas foram transferidas ao banco apelante por meio de endosso translativo, uma vez que não se insurgiu quanto a este ponto. Assim, na qualidade de titular dos créditos questionados, o apelante deve responder por eventual prejuízo relacionado ao protesto indevido das cártulas.

Nesse contexto, insta salientar que conquanto alegue não ter cometido nenhum ato ilícito, já que teria exigido da empresa endossante
a apresentação de documentos como nota fiscal e comprovante de recebimento de mercadoria referente às duplicatas emitidas, o fato é que o apelante não se desincumbiu de demonstrar a regularidade dos títulos de créditos.

Isto porque, conforme decidido no Agravo de Instrumento no 47353/2012, de minha relatoria, os
emails
trocados entre a autora/apelada e a requerida UNIVERSAL demonstram claramente que os títulos de créditos foram emitidos pela empresa ré de forma “simulada”, na tentativa de garantir uma transação que não chegou a se realizar, senão vejamos:

“O cerne do presente recurso cinge-se em saber se o magistrado singular agiu com acerto ao conceder a antecipação dos efeitos da tutela para sustar os protestos das duplicatas emitidas em nome da agravada, bem como determinar que o recorrente se abstenha de protestar os títulos de crédito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Consoante consignado linhas acima, a agravada alega que as duplicatas protestadas são simuladas, inexistindo comprovação do seu aceite e, via de consequência, da concretização do negócio com a primeira requerida, porquanto, nunca chegou a comprar os seus produtos.

Com efeito, compulsando os autos, especialmente os emails trocados entre a autora/agravada e a empresa requerida às fls. 95/102-TJ, é possível constatar, ao menos em sede de cognição sumária, que os títulos de créditos foram emitidos pela empresa ré de forma “simulada”, na tentativa de garantir uma transação que não chegou a se realizar, senão vejamos:

Consta do email enviado dia 07/10/2011, às 11:36, pela agravada à primeira requerida.

«
CLEUSA MEYER cleusacharmeperfumaria@gmail.com

Para: marta@universalbeauty.com.br

Bom dia Marta e Simão !!!

Envio esse email a vocês com o intuito de deixar bem esclarecido o momento conturbado que passamos. A empresa de Jaguará Mirim-RO está suspensa por tempo indeterminado, por motivos fiscais (mudanças na Suframa) onde ficou desinteressante para a Charme Perfumaria – MT, a abertura da distruidora naquele estado, pois toda mercadoria que entrar suframada não poderá ser vendida fora da cidade Guajará Mirim-RO, tornando assim, inviável a comercialização de perfumes dentro daquele estado. E como consequência também perdemos todo o investimento que fizemos até agora (o qual não foi pequeno, comparando com o tamanho de nossa empresa).

Mediante esse esclarecimento, não temos condições de efetuar nem como compra para aquela empresa, ficando assim suspensa terminantemente qualquer negociação envolvendo a mesma.

Conforme contato telefônico com você e o Simão, solicitamos que sejam baixadas as duplicata abaixo relacionadas e que foram emitidas pela Universal Beauty em nome da Charme Perfumaria – MT, na espectativa de uma futura negociação com a nova empresa de Guajará Mirim-RO.

A Charme Perfumaria – MT, não tem condições de absorver essa compra. Vocês haviam nos solicitado inclusive a aprovação perante o banco (o qual foi descontado os boletos) de uma prorrogação para janeiro e fevereiro, mas infelizmente não adianta continuarmos com essa negociação pois a compra não será efetuada, volto a repetir, a Charme Pefumaria – MT, não tem condições de absorver esse pedido. Pedimos sua atenção pois já tem título vencido.

Realmente sentimos muito o ocorrido, pelo transtorno que podemos ter causado a vocês devido essa espectativa, mas infelizmente nosso prejuízo também é grade.

Marta, sei que é uma situação delicada, mas acredite que se houvesse outra solução estaríamos propondo a vocês.

Temos certeza que esses problemas são uma fase passageira, e que dentro em breve estaremos negociando novamente.

Sabemos que vocês nos entenderão, pois como vocês, nós também sempre honramos todos os nossos compromissos e assim continuaremos, portanto não podemos assumir esse compromisso, pois não conseguimos honrar com o pagamento.

Um grande abraço, e aguardo retorno
.” (Sic. fl. 95-TJ)

E a resposta da empresa requerida à agravada –

email enviado dia 10/10/2011, às 09:03 horas.

“Marta | Universal Beauty

Para: CLEUSA MEYER cleusacharmeperfumaria@gmail.com

Cleuza, bom dia!

É uma pena que vocês não poderão abrir a empresa, já que investiram tanto. Cleuza como vocês não poderão mais efetuar a compra é possível autorizar a prorrogação somente para que possamos organizar nosso caixa? Tenha certeza de que nada será cobrado de vocês, nenhuma compra. É só que no momento tivemos um prejuízo enorme e acabamos ficando com um buraco no nosso caixa. Estamos negociando outras formas de fazermos dinheiro (colocamos vários imóveis à venda) e dentro de 01 ou 02 meses tudo estará normalizado e ai baixamos ttodas as duplicatas. No momento para baixarmos fica bastante complicado pois contávamos com a venda, conforme o Alexandre tinha nos dado certeza. Sei que é uma situação totalmente delicada e incomum, e que de uma certa maneira vocês podem estar sentindo pressionados, mas realmente precisamos da sua confiança e ajuda, pois agora está tudo muito delicado.

Certa da sua atenção, aguardo um retorno.

Mas uma vez desculpe todo o transtorno.

Abraços

Marta
”. (Sic. fls. 95/96-TJ)

Como se vê, a primeira requerida, mesmo ciente de que o negócio com a agravada não iria se realizar, resistiu em cancelar as duplicatas emitidas, prorrogando a data do seu vencimento na intenção de tentar organizar suas finanças, já que desta forma não perderia o dinheiro imediatamente.

Contudo, os títulos de crédito nos 2044-6, 2044-7, 2044-9 e 2044-10, foram protestados, consoante se verifica às fls. 113/114-TJ.

Desta feita, se as provas dos autos indicam que não se concretizou a transação comercial que deu origem às duplicatas protestadas, bem como de que não houve o aceite do sacado (suposto devedor), verifica-se escorreita a decisão singular que sustou o protesto dos referidos títulos de créditos, porquanto verossímeis as alegações da agravada.

Por sua vez, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caracteriza-se na medida em que a não sustação dos protestos das duplicatas em questão certamente causará à agravada sérios prejuízos, tendo em vista que ficará impossibilitada de realizar compras a prazo, obter empréstimos bancários, participar de certames licitatórios.

Destarte, ainda que o banco agravante seja terceiro de boa fé e possa estar sofrendo com os efeitos da decisão recorrida, o certo é, que restam presentes os requisitos autorizadores à concessão da antecipação da tutela em favor da agravada, não podendo esta sofrer as conseqüências do protesto de duplicatas com as quais, a priori, não guarda nenhuma relação.

De igual forma, quanto ao pedido subsidiário do recurso, qual seja, a de manter o protesto sem promover sua publicação, consoante previsão do art. 29 da Lei 9.492/97, até ulterior determinação judicial, melhor sorte não socorre ao agravante.

Isto porque, verifica-se da decisão recorrida que foi determinada a baixa provisória dos protestos, de modo que, ao final da ação, constatando-se eventual regularidade dos títulos de crédito, estes poderão ser novamente protestados, inexistindo, assim, prejuízo ao agravante.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.-”

Consoante se observa, a transação comercial que deu origem às duplicatas protestadas não se concretizou, bem como não houve o aceite do sacado (suposto devedor), razão pela qual escorreita a sentença que reconheceu a ilegalidade dos protestos e respectivos apontamentos em nome da autora/apelada.

Nesta senda, em se tratando de endosso translativo conforme acima exposto, resta inescusável a responsabilidade do banco para responder solidariamente pelo dano causado pelo protesto indevido, uma vez que o endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro à emissão de duplicata, responde pelos danos causados, ressalvado seu direito de regresso contra eventuais os endossantes e avalista.

Inclusive, tal questão encontra-se sedimentada em sede de recurso especial representativo da controvérsia, submetido ao rito dos recursos repetitivos:

“
DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA DESPROVIDA DE CAUSA RECEBIDA POR ENDOSSO TRANSLATIVO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. 1. Para efeito do art. 543-C do CPC: O endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro a emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas. 2. Recurso especial não provido
.” (STJ, REsp 1213256/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 14/11/2011).

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. REEXAME DE PROVA. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. PRECEDENTES. 1. Não se admite o recurso especial quando sua análise depende de reexame de matéria de prova (Súmula 7 do STJ).2. O endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro a emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas. Precedente julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, (REsp 1.213.256/RS). 3. Agravo interno a que se nega provimento
." (STJ - AgInt no AR Esp 957.223/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DUPLICATA - PROTESTO INDEVIDO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA. 1. "O endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro a emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalista" (REsp 1213256/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 14/11/2011). 2. Adequada a aplicação do óbice da súmula 284/STF no tocante a responsabilidade solidária, pois deficiente o recurso especial ante a não indicação de dispositivo legal tido como violado, tampouco ausente a comprovação do dissídio jurisprudencial nos moldes legais exigidos, a inviabilizar a exata compreensão da controvérsia. 3. A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado ao princípio da razoabilidade não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 4. Termo inicial dos juros moratórios. Esta Corte Superior entende que em se tratando de dano moral decorrente de ato ilícito puro, tal como o que ora se verifica na hipótese destes autos, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula n. 54/STJ). Entendimento adotado pelo Tribunal de origem em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo regimental desprovido
." (STJ -AgRg no Ag 1404834/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 14/04/2015)

No caso em comento, resta incontroverso nos autos que títulos foram emitidos mediante fraude e simulação, sem o apoio de negócio subjacente válido, tornando-se os protestos indevidos.

Sendo assim, diante do endosso translativo, a instituição financeira, ao apresentar para protesto documento que não se revestia das características formais de título de crédito, deve responder em face do autor solidariamente com o mandante, razão pela qual há de ser mantida a sentença que condenou o apelante à reparação de danos.

No tocante ao
dano moral
, imperioso destacar que o protesto ou
a inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]

2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...]
.” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) g.n.

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. QUANTIA FIXADA QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1.
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.[...]
.” (STJ – AgRg no AREsp 597.814/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, J. 18/11/2014, DJe 21/11/2014) g.n.

Sobre o valor da indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Isso porque, no tocante ao arbitramento do
quantum
da indenização, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de o ofensor não sentir a condenação, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ESPECIAL NÃO ACOLHIDO - ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE - RECONHECIMENTO - EFEITO INFRINGENTE AO JULGADO - ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ILÍCITO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO - DANO MORAL - PRETENDIDO AUMENTO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO –

1. Visualizado que o recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, merecem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja examinado o mérito da controvérsia.

2.
O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.

[...].
(EDcl no REsp 845.001/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 24/09/2009)

Nesse intuito, devem ser obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com a adequação entre o dano e o
quantum
indenizatório, a fim de se ponderar acerca da fixação do valor.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que atende aos princípios supramencionados, ao se levar em consideração as circunstâncias em que ocorreram, bem como a situação econômica das partes, sobretudo por se tratar a autora de pessoa jurídica.

Por fim, não prospera o pedido para que o ônus de sucumbência seja arcado na sua totalidade pela co-demandada emitente das duplicatas simuladas.

Isto porque, conforme acima explanado, o banco apelante responde solidariamente com o emitente das duplicatas, cabendo-lhe o direito de regresso.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022